Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701532-08.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER DESPACHO CONDOMINIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER apresentou a petição de ID. 21021598 na qual requer a expedição de ofício a instituição bancária para a transferência dos valores depositados junto aos presentes autos. Compulsando os autos, observo que a apelação interposta já foi devidamente julgada (ID. 18498772), tendo as partes entabulado acordo (ID. 20209315) homologado por esta Relatoria ao ID. 20304584. Desse modo, tenho que a competência desta Instância recursal se esgotou com o julgamento do referido apelo, razão pela qual o pleito em referência deve ser objeto de apreciação pelo juízo a quo, sobretudo, por se tratarem de verbas depositadas como garantia do juízo e das bloqueadas das contas da embargante na origem. Por conseguinte, retornem os autos à instância primitiva para a análise do petitório mencionado. Publique-se. Brasília,4 de novembro de 2020 13:49:05. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA